Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-86.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0704075-86.2021.8.07.0017 Recorrentes : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E ALEXANDRE GUIMARÃES DA COSTA Recorridos : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E ALEXANDRE GUIMARÃES DA COSTA DESPACHO Dê-se vista à Defensoria Pública do Distrito Federal, para apresentação das contrarrazões quanto ao recurso do Ministério Público. Após, à douta Procuradoria de Justiça para nova manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator